Tribunal: TJDFT
Processo: 0714044-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714044-88.2022.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANA CAROLINY CORTEZ DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL deduzido por ANA CAROLINY CORTEZ DO NASCIMENTO. A Recorrente sustenta que é portadora de doença grave e necessita do medicamento CLADRIBINA. Afirma que a medicação prescrita é de uso bianual, que iniciou o tratamento em 11/09/2023, após o deferimento da antecipação de tutela, e que necessita da segunda dose para completar o processo terapêutico e garantir sua sobrevivência. Conclui que o acórdão de ID 55763748 deu provimento à Apelação interposta e que, desde então, aguarda contato do Apelado para fornecimento da segunda caixa do remédio. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar novo sequestro de verbas públicas, no importe de R$ 154.750,00 para garantir a aquisição da segunda parte do tratamento com o fármaco MAVENCLAD 10MG (CLADRIBINA) - caixa com 10 unidades, conforme prescrição médica. É o relatório. Decido. A decisão de ID 46618106 deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar que o Apelado, no prazo de cinco dias, forneça o medicamento MAVENCLAD 10MG (CLADRIBINA), na forma prescrita, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação vigente. Descumprida a liminar, a Recorrente requereu o sequestro de verbas públicas para custeio dos dois anos de tratamento, no importe de R$ 271.000,00 (duzentos e setenta e um mil reais). Decorrido o prazo para manifestação, foi deferido o pedido de sequestro de R$ 135.500,00 (cento e trinta e cinco mil e quinhentos reais), referente a uma caixa com 10 (dez) comprimidos da medicação, necessária para o primeiro ano de tratamento (ID 48200421). O acórdão de ID 55763748, confirmando a liminar, deu provimento à apelação para determinar o custeio do tratamento pelo DISTRITO FEDERAL (Recorrido). Na petição de ID 61667355 a Recorrente afirma que o Recorrido não cumpriu a determinação judicial, no que diz respeito à segunda parte do tratamento, e pede o sequestro de verba pública para a aquisição do medicamento. Intimado para se manifestar sobre o pedido, o Recorrido requereu a dilação do prazo por mais 10 (dez) dias. A recalcitrância do Distrito Federal justifica o sequestro de quantia necessária à aquisição do fármaco. Trata-se, vale o registro, de matéria decidida pelo Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos recursos repetitivos, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS, 1a Seção, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 06/11/2013)” O orçamento de ID 61667358 comprova que o valor de uma caixa do medicamento MAVENCLAD 10MG, que supre o segundo ano do tratamento, custa atualmente R$ 154.750,00. ISTO POSTO, defiro o sequestro de R$ 154.750,00 para garantir à Recorrente a conclusão do tratamento. Cumpra-se com urgência. Publique-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator